Tribunal: CARF
Processo: 10880.903447/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903447/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.819 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
AVANTE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Mora Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 12 a 79) ao Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 04/03/2014 (fl. 7) que não homologou a
compensação declarada pela interessada em epígrafe, por meio do PER/DCOMP no
27941.38259.100812.1.3.04-5107, transmitido em 10/08/2012.
De acordo com o Despacho Decisório não havia crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP, conforme trecho abaixo transcrito:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 25.584,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903447/2014-31
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903447/2014-31

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de
Darf referente ao pagamento no valor de R$ 65.119,89 (fl.28), Dacon referente a maio
de 2012 (fls. 29 a 44), DCTF de maio de 2012 (fls. 45 a 55) e DCTF retificadora de
maio de 2012 (fls. 56 a 68).
Por meio da manifestação de informidade apresentada, a interessada alega que a
autoridade fiscal foi levada a equívoco porque a impugnante havia informado,
originalmente em sua DCTF, que o débito de Cofins para o período de apuração seria
R$ 65.119,89. Acrescenta que foi em virtude de tal erro que a interessada recolheu o
tributo a maior.
Defende que o Dacon do período demonstra que a interessada apurou débito de Cofins
no valor total de R$ 39.535,16, assim, considerando este valor como o efetivamente
devido e o montante recolhido (R$ 65.119,89), o saldo de R$ 25.584,73 corresponde ao
pagamento indevido, autorizando-se a restituição, via auto lançamento, nos termos do
art. 165, 168 e 170 do Código Tribitário Nacional (CTN).
Por fim, a manifestante alega que retificou a DCTF de maio de 2012 de forma a corrigir
o equívoco e cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), em atenção ao princípio da verdade material, a qual admite a retificação da
escrita fiscal do contribuinte para comprovação de direito creditório.
A Quarta Turma da DRJ/SDR proferiu acórdão no 15-46.135, em 13 de março de
2019 (e-fls. 82), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
DCTF. RETIFICAÇÃO. ERRO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não homologou
compensação declarada, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os
valores recolhidos, deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis
erros cometidos no cálculo dos tributos devidos, resultando em saldo credor disponível
para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
DACON. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903447/2014-31

O Dacon constitui documento meramente informativo e desacompanhado de
documentos que efetivamente comprovem os valores ali informados não constitui
elemento suficiente capaz de provar eventual erro cometido em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 19 de junho de 2019 (e-fls. 90), e interpôs Recurso
Voluntário em 15 de julho de 2019 (e-fls. 93), no qual afirma que a DCTF retificadora tem os
mesmos efeitos que a DCTF original, e que o crédito não pode ser negado por tal razão, e que a
DACON e a DCTF são documentos fiscais suficientes como provas para comprovar o equívoco
cometido.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 27941.38259.100812.1.3.04-
5107, compensação do crédito de COFINS relativo ao período de maio de 2012, oriundo de
suposto pagamento indevido a maior.
Afirma que a não-homologação ocorreu porque a análise da existência do crédito
foi feita com base na DCTF original, que continha um erro no preenchimento, tendo sido o
documento fiscal retificador transmitido após despacho decisório.
E, segue em sua defesa, arguindo que seu direito deve ser resguardado,
considerando a existência do crédito, oriundo de pagamento indevido a maior, bem como em
razão da proteção do princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância é embasada na falta de comprovação do equívoco
alegado pelo contribuinte, e não na desconsideração da declaração retificadora, mantendo a glosa
do créditos pleiteado, em sua integralidade.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903447/2014-31

Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903447/2014-31

ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido, baseando-
se tão somente nos próprios documentos – DACONs, DCTF original e retificadora, que geraram
a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato através da escrita
contábil que não foi juntada, os documentos fiscais supracitados, conforme exaustivamente já
posto por esse Tribunal Administrativo, são meramente informativos, e não tem o condão de
comprovar a suposta realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.819 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903447/2014-31

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital